Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-95.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000692-95.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENY DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 487.400.801-10 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação de produção antecipada de provas ajuizada por beneficiária previdenciária visando à exibição de documentos bancários supostamente vinculados a descontos indevidos em seu benefício.

II – Questão em discussão

Análise da presença de interesse processual e da configuração de pretensão resistida, aptas a ensejar a continuidade do feito e eventual condenação em ônus sucumbenciais.

III – Razões de decidir

Ausente nos autos comprovação de requerimento administrativo válido ou resistência do réu ao fornecimento dos documentos, incabível a tramitação da demanda e a imposição de custas e honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 648).

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e provido para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, afastando a condenação em ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A (Id. 297006508), inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT (Id. 297006505), que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por GENY DE OLIVEIRA DA SILVA, julgou extinto o feito com resolução de mérito, após a homologação da exibição dos documentos bancários, e condenou a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve resistência à pretensão deduzida pela autora, tendo apresentado os documentos pleiteados na primeira oportunidade após a citação, o que afastaria a possibilidade de condenação em honorários advocatícios. Aduz, ainda, que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo por parte da autora, o que configuraria a ausência de interesse processual, nos termos do entendimento fixado no Tema 648 do STJ.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a ausência de interesse de agir e afastar a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a produção antecipada de provas, com foco na exibição de contratos bancários supostamente vinculados a descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em demanda de natureza cautelar, quando não evidenciada resistência à pretensão da parte requerente.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na definição da presença ou não da chamada “pretensão resistida”, condição indispensável à imposição de ônus sucumbenciais, bem como à própria caracterização do interesse de agir para o ajuizamento da ação.

Em relação à queixa recursal da instituição financeira apelante, tenho que lhe assiste razão.

De início, cumpre pontuar que
não restou comprovada pela parte autora qualquer resistência por parte do réu
à pretensão deduzida nos autos. O requerido, após ser citado,
apresentou a documentação solicitada espontaneamente na primeira oportunidade processual
, não tendo adotado postura de recusa ou oposição ao pedido de exibição dos contratos bancários.

Por um lado, a autora afirma que tentou obter os contratos na via administrativa. De outro lado a documentação constante nos autos não evidencia qualquer
requerimento formal, protocolo de atendimento ou manifestação dirigida ao banco que tenha sido expressamente ignorada ou indeferida
, o que impossibilita a configuração de pretensão resistida, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, a
ausência de prova mínima de tentativa de solução administrativa, especialmente diante da natureza da demanda exibitória
,
conduz à
ausência de interesse de agir
,
pois não houve demonstração de que o réu foi previamente instado, por meios adequados, a atender ao pedido formulado extrajudicialmente.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação do preenchimento dos requisitos fixados no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
” (REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS (Relator o eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 02/02/2015), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a caracterização do interesse de agir, em ações objetivando a exibição de documentos bancários, exige o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária e a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. 2. Concluindo o Tribunal de origem que não houve pedido administrativo válido, a questão é imune ao crivo do recurso especial, ante as disposições da Súmula n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1276515/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5.ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Nessa linha, impõe-se reconhecer a
ocorrência de carência da ação por ausência de interesse processual
, nos termos do art. 330, inciso III, c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

Ressalte-se que esta Relatoria possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo, ainda que a ação venha a ser julgada procedente, afasta a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, por inexistência de pretensão resistida. Com efeito, a sentença recorrida merece reforma, uma vez que não se vislumbra nos autos qualquer resistência por parte do réu à pretensão deduzida, circunstância que inviabiliza a imposição de ônus sucumbenciais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.”

Portanto, além de ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários em hipóteses como a dos autos, por ausência de resistência, também
se revela cabível o reconhecimento da ausência de interesse processual
, o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a ausência de interesse de agir da parte autora, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, afastando, por consequência, a condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025